Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-97.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-97.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA RODRIGUES BRAZ - CPF: 027.374.351-10 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO COM CRÉDITO - JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2. Telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas colacionados se tratam de documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$118,59, datado em 06/07/2018, e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

A Recorrida alega desconhecer a origem do débito, no valor de R$118,59, datado em 06/07/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida contratou e utilizou do seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do nome da parte Autora, entretanto, para corroborar com suas alegações carreou aos autos “prints” de telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há inserção preexistente no nome da Recorrida, conforme extrato juntado aos autos.

No tocante ao quantum da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,CONHEÇOdo recurso interposto e, no mérito,NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021